Tribunal: TJBA
Processo: 0575303-52.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575303-52.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ COUTINHO DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, BIANCA CARVALHO DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – CÁLCULOS DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – INCIDÊNCIA QUE DEVE OBEDECER AO CÁLCULOS DA HORA NORMAL NA FORMA PREVISTA EM LEI – VENCIMENTO BÁSICO E GAPJ – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM – RECURSO IMPROVIDO 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais para que as horas extras e o adicional noturno fossem calculados e pagos sobre o total da remuneração percebida, compreendendo todas as gratificações permanentes ou temporárias, alternativamente ao menos sobre a CET a aplicação dos seus reflexos nas férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, referente aos últimos cinco anos. 2. A sentença proferida se mantém por seus próprios fundamentos e em respeito ao princípio da legalidade frente ao texto expresso dos artigos 90 e 91, da lei 6.667/1994 e regulamentação imposta pelo art. 1º, da lei 8.215/2002. 3. A lei estadual 8.215/2002 especifica que o valor da hora normal tem como referência o vencimento básico e a gratificação de atividade policial ou outra que a substitua, levando ao entendimento teleológico que o mesmo tratamento deve ser dispensado às horas extras e ao adicional noturno. 4. Entendimento diverso representaria irrefutável incoerência do ordenamento jurídico, porque a prestação acessória seria calculada em base superior àquela sobre a qual incide, não havendo ilegalidade nos cálculos implementados pelo Estado que possam ser corrigidos pelo Judiciário. 5. Recurso improvido com majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do §11º, do art. 85, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0575303-52.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIZ COUTINHO DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .